Tribunal: TJSP
Processo: 0021455-48.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0021455-48.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SINESIO
ELIAS BUENO COIMBRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 47.295
voto número 47.295
Apelação no 0021455-48.2015.8.26.0114
(Processo n° 1203/2015 - 4a V. Criminal - Campinas)
Apelante: SINESIO ELIAS BUENO COIMBRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença de fls. 187/189, acrescenta-se
que Sinésio Elias Bueno Coimbra foi condenado a cumprir as penas de dois
(02) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário
mínimo, fixado o regime prisional inicial aberto, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária,
por infração ao artigo 304, c.c artigo 297, ambos do Código Penal. Condenado,
ainda, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a cem (100)
UFESP's.
Sinésio Elias Bueno Coimbra apelou, por intermédio de sua Defesa
constituída, à fl. 200, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 201/220,
almejando sua absolvição, alegando ausência de dolo; subsidiariamente, pleiteou a
mitigação das reprimendas.
O recurso fora contrariado, às fls. 224/229; e a Procuradoria de Justiça,
às fls. 235/239, opinou pelo seu improvimento.
É o relatório.
2. A apelação deve ser desprovida.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 47.295
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.

Com efeito, restara comprovado, suficientemente, que o apelante
utilizara um documento público falso (Carteira Nacional de Habilitação),
conhecendo, previamente, esse pormenor.
Interrogado, em juízo disse que era proprietário de diversos caminhões,
dirigidos por motoristas diferentes, em razão do que as pontuações recaiam sobre
seu nome. Descreveu que, também porque sua carteira de habilitação estava por
vencer, pagou R$ 800,00 para um indivíduo chamado Belchior, o qual retirou os
pontos e renovou sua carteira, sem saber que se tratava de documento falso.
A envolvida Raimunda Nonata Mendes de França afirmou que trabalhava
em uma autoescola e o recorrente ali compareceu alegando que sua habilitação
estava suspensa. Asseverou que precisava que a carteira de habilitação fosse
entregue no CIRETRAN, então entregou a documentação necessária no mencionado
órgão público e posteriormente tomou conhecimento da aludida falsidade.
A testemunha acusatória Cassiano Ricardo Brito Ramos, funcionário do
CIRETRAN, esclareceu que, em consulta no sistema, verificaram que a CNH não
conferia com a original.
A materialidade delitiva fora amplamente demonstrada, por meio
das fotografias, às fls. 09/10, e exame documentoscópico, que atestara a
falsidade da carteira de habilitação, às fls. 152/154. A autoria, por sua vez,
também é incontroversa.
Assim, depreende-se das provas material e testemunhal, que o
recorrente cometera o crime ora apreciado. Ele usou documento falso, visando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 47.295
induzir em erro a autoridade. A prova coligida mostrou-se, portanto, apta a
formar um escorreito juízo de condenação. Nesse sentido, bem salientou o Ilustre
Representante da Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 237/238: “No caso em tela,
há prova suficiente do dolo do agente, no sentido de que, ao reverso do que alega,
bem sabia da falsidade da CNH que apresentou na sede do CIRETRAN. Isso porque
adquiriu o referido documento de pessoa desconhecida, fora do “Poupa-tempo”, por
um valor consideravelmente mais alto do que é normalmente cobrado por sua
emissão. Ademais, o apelante teve suspensa sua habilitação para dirigir, e, ainda,
pretendeu renovar o documento e não cumprir a sanção que lhe foi imposta, o que
revela que tinha conhecimento da ilegalidade da renovação da CNH. É de
conhecimento inescusável o trâmite legal para renovação de Carteira Nacional de
Habilitação, bem como que o procedimento deve ser realizado em órgãos oficiais
regidos e fiscalizados pelo Estado, não merecendo prosperar o argumento de que
desconhecia a falsidade pelo simples fato de esta não ser grosseira, sendo que
presumida esta falsidade diante das circunstâncias.”.
As penas foram aplicadas com o devido critério e motivação. Foram
fixadas em seus mínimos legais, restando a resposta penal justa e proporcional. A
substituição da pena reclusiva pela prestação pecuniária mostrou-se adequada e é,
socialmente, recomendável; assim como a fixação do regime aberto, se necessário,
eis que bem fundamentado.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR